Tribunal: TJES
Processo: 0003056-43.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003056-43.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISTER REGINA LOVO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO RECONHECIDO ATÉ A MODULAÇÃO PELO ARE 709212.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de sua contratação temporária, alegando vício na formalização do vínculo e pleiteia o pagamento de FGTS relativo ao período da contratação ora objurgada. A sentença de origem julgou procedente a pretensão autoral, determinando o pagamento de FGTS de acordo com a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve apenas aferir qual o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a aplicação do prazo trintenário.

Tese de julgamento
: 1.Nos termos do ARE 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária nos casos ajuizados até 13.11.2019, cabível a prescrição quinquenal nas ações ajuizadas a partir de 13.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
0003056-43.2019.8.08.0045

RECORRENTE: MARISTER REGINA LOVO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENCIANTE: JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO RECONHECIDO ATÉ A MODULAÇÃO PELO ARE 709212.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação pleiteando a nulidade de sua contratação temporária, alegando vício na formalização do vínculo e pleiteia o pagamento de FGTS relativo ao período da contratação ora objurgada. A sentença de origem julgou procedente a pretensão autoral, determinando o pagamento de FGTS de acordo com a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve apenas aferir qual o prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/11/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido para reconhecer a aplicação do prazo trintenário.

Tese de julgamento
: 1.Nos termos do ARE 709.212/DF, aplica-se a prescrição trintenária nos casos ajuizados até 13.11.2019, cabível a prescrição quinquenal nas ações ajuizadas a partir de 13.11.2019.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
MARISTER REGINA LOVO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários mantidos com o requerido e, por conseguinte, o recebimento do FGTS referente ao período de 1984 a 2015.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 05/12 do PDF - Vol. 1.4), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda, de modo a:

1.

DECLARAR

a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes no período entre 09/04/1984 a 03/12/2015;

2.
CONDENAR
o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de FGT em favor da requerente, no valor correspondente aos períodos efetivamente laborados de
novembro/2014 a dezembro/2015
, haja vista a ocorrência da prescrição quinquenal, devendo os valores serem depositados em conta vinculada, conforme disposto nos arts. 15, caput, c/c 19-A da Lei 8036-90.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14899455), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto deve ser aplicada a prescrição trintenária.

Contrarrazões ao ID 14899460, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de FGTS decorrente da alegada nulidade de contratação temporária com o Poder Público.

Pois bem.

Registro que, em meu entendimento pessoal, nos casos que envolvem a Fazenda Pública em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, o prazo prescricional seria sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, por se tratar de norma especial.

Contudo, curvo-me ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, com a devida modulação dos efeitos, em atenção ao disposto nos arts. 926 e 927 do CPC.

Da análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator no ARE n.º 709.212, extrai-se que a modulação dos efeitos quanto à aplicação da prescrição quinquenal deve ocorrer nos seguintes termos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento. (p. 29)
(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em
12/11/2019
,
não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Ante ao exposto, e com a devida vênia da Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal no presente caso e aplicar a prescrição trintenária.

Com efeito, considerando que a sentença já reconheceu a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes no período entre 09/04/1984 a 03/12/2015 - capítulo que não foi objeto de recurso e que, portanto, transitou em julgado - reconheço como devido o pagamento de FGTS referente aos períodos efetivamente trabalhados, dentro do referido lapso temporal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a aplicação do prazo prescricional trintenário e, no mérito, reformar a sentença para
CONDENAR
o recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de FGTS em favor da recorrente, no valor correspondente aos períodos efetivamente laborados, referentes aos contratos considerados nulos pela sentença.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que concordo com a fundamentação quanto a nulidade das contratações temporárias, divergindo em relação ao fluxo do prazo prescricional (parcial).

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso,
negando
provimento ao mesmo.
Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa
. É como voto.